Tribunal: TJMT
Processo: 1035907-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035907-73.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLENDA SENA GOMES FONTES LEITE - CPF: 015.085.145-69 (EMBARGANTE), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO), GLENDA SENA GOMES FONTES LEITE - CPF: 015.085.145-69 (EMBARGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS DE NATUREZA ESTÉTICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, mantendo sentença de improcedência dos pedidos relacionados à cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas. A parte autora alegou omissões, obscuridades e contradições quanto ao cerceamento de defesa, à valoração da prova pericial, à aplicação do Tema 1.069 do STJ e à necessidade de intervenção do Ministério Público. A operadora do plano de saúde apontou erro material no acórdão quanto à descrição do resultado da sentença de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao apreciar a natureza reparadora ou estética dos procedimentos cirúrgicos pleiteados e as alegações de nulidade da prova pericial; e (ii) estabelecer se houve erro material na descrição do conteúdo da sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as controvérsias relativas à natureza dos procedimentos cirúrgicos, à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à aplicação do Tema 1.069 do STJ e à validade da prova pericial produzida sob contraditório.

5. A prova pericial judicial concluiu que apenas a dermolipectomia abdominal apresentava caráter reparador, enquanto os demais procedimentos postulados possuíam finalidade predominantemente estética, sem comprovação de repercussão funcional, infecciosa ou terapêutica apta a impor cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

6. A mera discordância da parte quanto às conclusões do laudo pericial não evidencia nulidade da prova técnica nem configura cerceamento de defesa, especialmente quando ausente demonstração concreta de prejuízo processual.

7. A alegação de ausência de especialidade da perita judicial encontra-se preclusa, por não ter sido oportunamente suscitada após a nomeação da expert.

8. O Tema 1.069 do STJ assegura cobertura obrigatória apenas para cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes pós-bariátricos, não abrangendo automaticamente procedimentos de finalidade meramente estética.

9. A inexistência de ilicitude na negativa de cobertura, fundada em dúvida razoável acerca da natureza dos procedimentos pleiteados, afasta a configuração de dano moral indenizável.

10. Não se impõe a intervenção do Ministério Público em demanda de natureza patrimonial e individual envolvendo relação contratual entre beneficiária maior e capaz e operadora de plano de saúde.

11. Verificou-se erro material no acórdão ao consignar equivocadamente que a sentença teria julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais, quando o decisum de origem julgou integralmente improcedentes os pedidos, reconhecendo apenas a prévia autorização administrativa de determinados procedimentos.

12. A correção do erro material não altera o resultado do julgamento nem modifica o desprovimento da apelação anteriormente decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração rejeitados. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova produzida. 2. A cobertura obrigatória de cirurgia plástica pós-bariátrica exige demonstração concreta de finalidade reparadora ou funcional, nos termos do Tema 1.069 do STJ. 3. A ausência de comprovação de repercussão funcional ou terapêutica autoriza a exclusão contratual de procedimentos de natureza predominantemente estética. 4. A correção de erro material no acórdão pode ser realizada sem atribuição de efeitos infringentes quando não houver alteração do resultado do julgamento
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 278, parágrafo único, 373, I, 487, I, 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 85, §11, e 98, §3o; CDC, art. 3o; CC, art. 188, I; CF/1988, art. 5o, V e X; Lei n. 9.656/1998; Lei n. 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.069; STJ, Súmula 469; STJ, Enunciado 608.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
GLENDA SENA GOMES FONTES LEITE
contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (Id. 361639870), de minha relatoria, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
GLENDA SENA GOMES FONTES LEITE
em face de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, por meio do qual foi conhecido e desprovido o recurso de apelação interposto pela autora, mantendo-se a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A embargante
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta a existência de erro material no acórdão embargado, ao argumento de que o julgado consignou, equivocadamente, que a sentença teria julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais, quando, na realidade, o magistrado singular julgou integralmente improcedentes os pleitos formulados pela autora.

Afirma que a referência constante do voto não corresponde ao efetivo conteúdo da sentença, a qual reconheceu apenas que determinados procedimentos haviam sido previamente autorizados na via administrativa, inexistindo resistência da operadora quanto à respectiva cobertura.

Requer, assim, a correção do erro material apontado, com a adequação da fundamentação do acórdão à realidade processual retratada nos autos.

Por sua vez, a embargante
GLENDA SENA GOMES FONTES LEITE
alega a ocorrência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão embargado, sustentando, em síntese, que o colegiado deixou de apreciar questões relevantes relacionadas ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de quesitos complementares formulados em relação ao laudo pericial.

Aduz que a prova técnica desconsiderou aspectos físicos, psicológicos e psicossociais decorrentes da cirurgia bariátrica, bem como teria contrariado entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 1.069/STJ, além da Lei n. 14.454/2022 e precedentes deste Tribunal.

Sustenta, ainda, a necessidade de intervenção do Ministério Público, ao argumento de que haveria interesse público relacionado à regularidade da atuação pericial e à observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para reforma do julgado.

Intimada,
GLENDA SENA GOMES FONTES LEITE
apresentou contrarrazões (Id. 363771383) aos embargos opostos pela
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nas quais sustenta a inexistência de vícios aptos a justificar a modificação do acórdão, afirmando que os aclaratórios possuem caráter meramente protelatório e objetivam rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado. Requer o não provimento do recurso, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Também intimada, a
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
apresentou contrarrazões (Id. 364701355) aos embargos opostos por
GLENDA SENA GOMES FONTES LEITE
, defendendo a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Sustenta que a embargante busca apenas rediscutir matéria já devidamente apreciada, hipótese incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, motivo pelo qual pugna pela rejeição do recurso.

Recursos tempestivos e dispensados de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
GLENDA SENA GOMES FONTES LEITE
contra o acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face da operadora de plano de saúde.

A embargante
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material no acórdão embargado, ao argumento de que o voto condutor consignou equivocadamente que a sentença teria julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais, quando, em verdade, o juízo singular julgou integralmente improcedentes os pleitos formulados pela autora, reconhecendo apenas que determinados procedimentos haviam sido previamente autorizados na via administrativa.

Por sua vez, a embargante
GLENDA SENA GOMES FONTES LEITE
alega a existência de omissões, contradições e obscuridades relevantes no julgado, especialmente quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de quesitos complementares ao laudo pericial, à suposta desconsideração de aspectos físicos, psicológicos e psicossociais relacionados às cirurgias reparadoras pós-bariátricas, à alegada afronta ao Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, à Lei n. 14.454/2022 e a precedentes desta Corte, bem como à ausência de manifestação acerca da necessidade de intervenção do Ministério Público no feito.

Pugna, assim, pela atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, com a consequente reforma do julgado.

Pois bem.

Constou do voto condutor do acórdão embargado, sob a minha relatoria:

“[...]
A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, inicialmente, à verificação da natureza dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela apelante, notadamente se ostentam caráter reparador ou funcional — hipótese em que se imporia a cobertura obrigatória pelo plano de saúde — ou se possuem finalidade meramente estética, passível de exclusão contratual legítima.

De outro lado, discute-se a alegada nulidade da sentença, sob o argumento de que teria havido vinculação acrítica ao laudo pericial judicial, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa.

Examina-se, ainda, a controvérsia à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069, bem como da disciplina introduzida pela Lei no 14.454/2022, a fim de verificar se os procedimentos postulados se inserem no âmbito de cobertura obrigatória dos planos de saúde.

Por derradeiro, a análise acerca da existência de dano moral indenizável apresenta-se como consequência lógica do desfecho da controvérsia principal, na medida em que sua configuração depende, necessariamente, da aferição da licitude ou ilicitude da negativa de cobertura levada a efeito pela operadora.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que as operadoras de planos de saúde se enquadram no conceito de fornecedor previsto no artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo os beneficiários considerados consumidores para todos os efeitos legais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria, editando a Súmula 469, segundo a qual incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde. Nessa mesma linha, o Enunciado 608 do STJ dispõe expressamente que o CDC se aplica a tais contratos.

No caso, é incontroversa a relação jurídica entre as partes, bem como o fato de que a UNIMED negou os procedimentos requeridos pela autora considerados meramente estéticos pela literatura médica e legislação de regência.

A questão nodal consiste em apurar se os procedimentos indicados à apelante ostentam natureza reparadora, atraindo a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde, ou se, ao revés, compreendem intervenções de finalidade estritamente estética, passíveis de exclusão contratual legítima.

Sobre o tema, no julgamento do Tema 1.069 do STJ fixou importante precedente:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica (...); (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia, a operadora pode se valer da junta médica.”

No caso, verifica-se que a autora foi submetida à cirurgia bariátrica, com perda ponderal significativa, passando a apresentar excesso de pele e flacidez, circunstância que ensejou a indicação médica para realização de múltiplos procedimentos cirúrgicos, conforme relatório médico juntado aos autos (Id. 355938854), no qual se descrevem, dentre outros, dermolipectomia abdominal, correção de diástase, mastopexia, lipoaspiração e enxertia.

Consta, ainda, dos autos que a operadora autorizou parcialmente o tratamento, notadamente a abdominoplastia, conforme documento de autorização (Id. 355938857), recusando os demais procedimentos sob o fundamento de natureza estética.

A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório (Laudo Pericial – Id. 355938915), concluiu, de forma expressa e fundamentada, que apenas a abdominoplastia/dermolipectomia apresenta caráter reparador, sendo os demais procedimentos desprovidos de indicação clínica funcional, inexistindo comprovação de disfunção orgânica, limitação funcional relevante, infecções cutâneas recorrentes ou risco à saúde da paciente que justificassem sua obrigatoriedade. Vejamos:

“[...] No caso concreto, não há comprovação nos autos de dermatites infecciosas recorrentes, intertrigo crônico, hérnias ou limitações funcionais mensuráveis. A falta de comprovação de infecções de repetição e inexistência de limitação funcional objetivada, não restou caracterizado o caráter reparador/funcional obrigatório dos procedimentos listados. Abdominoplastia reparadora ja foi realizada segundo a mesma com dra. Dulciaria. Demais cirurgias (mamas, braços, coxas, dorso/glúteos) e procedimentos como Morpheus e renuvion: em regra, constam como cobertura obrigatória para fins estéticos; podem ter indicação estético-funcional, mas dependem de provas robustas de repercussão funcional/psicossocial e de estabilidade ponderal e condições clínicas. Dessa forma, considerando os elementos clínicos, documentais e normativos analisados, conclui-se que os procedimentos solicitados pela parte autora possuem caráter estético-eletivo, sem urgência nem comprovação de repercussão funcional ou infecciosa que justifique cobertura obrigatória ou caráter reparador. [...]” (Id. 355938915 – fls. 13).

A apelante sustenta que o laudo seria inconclusivo, tecnicamente deficiente e elaborado por profissional sem especialidade adequada, bem como que o magistrado não estaria adstrito à prova pericial.

Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

No caso concreto, o perito judicial consignou, de forma expressa no laudo técnico (Id. 355938915), que apenas a dermolipectomia abdominal (abdominoplastia) apresenta natureza reparadora, sendo compatível com as diretrizes de cobertura obrigatória em pacientes pós-bariátricos, procedimento este já autorizado e realizado.

Por outro lado, concluiu que os procedimentos remanescentes indicados à autora — tais como mastopexia, lipoaspiração corporal e enxertia de gordura — não evidenciam, à luz da avaliação clínica-pericial, a existência de disfunção orgânica, limitação funcional relevante, infecções cutâneas recorrentes ou risco concreto à saúde, revelando-se, predominantemente, voltados à melhora do contorno corporal e à satisfação estética.

Com efeito, o laudo pericial foi realizado por médica perita judicial, Dra. Jessica Eduarda Nunes Dutra CRM/MT 10249, apresenta-se coerente, fundamentado e em consonância com os demais elementos dos autos, tendo analisado o quadro clínico da autora de forma suficiente à formação do convencimento judicial. A mera discordância da parte com as conclusões do expert não tem o condão de infirmar a prova técnica produzida.

Ademais, a alegação de ausência de especialidade do perito não foi arguida oportunamente, conforme se extrai da marcha processual, inexistindo impugnação à nomeação do expert após a decisão que a determinou (Id. 355938895), operando-se, portanto, a preclusão, nos termos do artigo 278, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Afasta-se, igualmente, a alegação de cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial foi regularmente produzida, tendo sido oportunizado às partes o exercício do contraditório, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.

No que concerne ao argumento de que o julgador não estaria vinculado ao laudo pericial, razão assiste à apelante apenas em tese, porquanto, de fato, o magistrado forma seu convencimento livremente; contudo, no caso concreto, a sentença não se mostra acrítica, mas sim amparada em prova técnica idônea, inexistindo ilegalidade ou vício de fundamentação.

No tocante à aplicação do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, cumpre destacar que a tese firmada estabelece a obrigatoriedade de cobertura apenas das cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional, não se estendendo aos procedimentos de finalidade meramente estética.

No caso dos autos, à míngua de prova técnica robusta em sentido contrário, prevalece a conclusão pericial no sentido de que os procedimentos de mastopexia, lipoaspiração e enxertia possuem finalidade predominantemente estética, não integrando, portanto, a continuidade necessária do tratamento da obesidade mórbida.

Nessas circunstâncias, ausente demonstração de caráter funcional ou terapêutico, impõe-se reconhecer o cunho eminentemente estético das cirurgias, o que afasta a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde, nos termos da Lei no 9.656/1998 e da regulamentação da ANS, bem como em consonância com a tese firmada no Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual apenas os procedimentos plásticos de natureza reparadora ou funcional, comprovadamente necessários, integram a continuidade do tratamento pós-bariátrico e ensejam custeio obrigatório.

[...]

Outrossim, os relatórios médicos particulares e documentos apresentados pela autora (Ids. 355938854 e seguintes) não se sobrepõem à prova pericial judicial, sobretudo quando essa se mostra técnica e imparcial, não evidenciando, de forma inequívoca, a imprescindibilidade funcional das cirurgias indeferidas.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece acolhida.

Isso porque a negativa de cobertura, no caso concreto, encontra respaldo

em dúvida razoável acerca da natureza dos procedimentos pleiteados, não se evidenciando conduta abusiva ou ilícita por parte da operadora.

Trata-se, pois, de exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, especialmente diante do conjunto probatório que evidencia a natureza predominantemente estética dos procedimentos não autorizados, os quais não se enquadram como de cobertura obrigatória, à luz das diretrizes regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Nesse contexto, a recusa da operadora, por si só, não autoriza a condenação por danos morais, sendo imprescindível a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, o que não restou evidenciado nos autos, inexistindo prova de violação à honra, à imagem ou à dignidade da autora, nos termos do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem assentado que, ausente ilicitude na conduta da operadora, especialmente quando fundada em dúvida jurídica razoável quanto à obrigatoriedade de cobertura, não há falar em dano moral indenizável, entendimento que se amolda à hipótese em exame.

[...]

Ademais, não há comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade da autora, sendo insuficiente, para tal fim, a mera frustração decorrente da negativa contratual.

Dessa forma, não se desincumbiu a apelante do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por GLENDA SENA GOMES FONTES LEITE, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do desprovimento do recurso, observada, contudo, a suspensão de sua exigibilidade em relação à apelante, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.
[...]”. (Id. 361639870 – fls. 1/13).

Passo, inicialmente, ao exame dos embargos opostos por
GLENDA SENA GOMES FONTES LEITE
.

É certo que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se, exclusivamente, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão acerca da qual devia se pronunciar o órgão julgador, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à renovação do julgamento, à revaloração do conjunto probatório ou à substituição da conclusão adotada pelo colegiado por outra mais favorável à parte inconformada.

No caso, não se identifica qualquer dos vícios apontados pela embargante. O acórdão embargado examinou de maneira clara, coerente e suficiente a controvérsia devolvida a esta instância, delimitando expressamente que a questão central consistia em verificar se os procedimentos cirúrgicos pleiteados possuíam natureza reparadora ou funcional, hipótese em que se imporia a cobertura obrigatória pelo plano de saúde, ou se detinham finalidade predominantemente estética, hipótese em que a recusa da operadora seria legítima.

Com efeito, o voto condutor analisou detidamente a relação jurídica estabelecida entre as partes, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem como examinando a tese firmada no Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, a disciplina da Lei n. 9.656/1998 e as diretrizes regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS aplicáveis à hipótese.

Também foram apreciados os relatórios médicos particulares, a prova pericial judicial produzida sob o crivo do contraditório e os elementos clínicos apresentados pela autora, especialmente no tocante à alegada natureza reparadora ou funcional dos procedimentos cirúrgicos postulados.

Além disso, o acórdão enfrentou expressamente as alegações de cerceamento de defesa e de nulidade da prova pericial, consignando que o laudo técnico elaborado pela médica perita judicial se apresentava coerente, fundamentado e suficiente à formação do convencimento judicial, não sendo a mera discordância da parte apta a infirmar a prova produzida.

Registrou-se, ainda, que a alegação de ausência de especialidade da
expert
não foi suscitada oportunamente após sua nomeação, encontrando-se a matéria alcançada pela preclusão. Consignou-se, ademais, com fundamento na perícia judicial, que os procedimentos remanescentes postulados pela autora ostentavam natureza predominantemente estética, ao contrário da dermolipectomia abdominal já autorizada administrativamente pela operadora, razão pela qual foi afastada a obrigatoriedade de cobertura.

Também foi examinada e rejeitada a pretensão indenizatória por danos morais. Não houve, portanto, qualquer omissão relevante, mas efetivo e suficiente enfrentamento dos fundamentos indispensáveis à solução integral da controvérsia.

A irresignação da embargante, nesse ponto, volta-se contra a valoração judicial da prova técnica e contra a conclusão de suficiência do acervo probatório, matéria que não se ajusta aos limites estreitos dos embargos de declaração.

No que se refere aos aspectos físicos, psicológicos e psicossociais indicados pela embargante, tampouco há omissão. O acórdão considerou a existência de cirurgia bariátrica prévia, perda ponderal, excesso de pele, flacidez e relatórios médicos particulares, mas concluiu, com apoio na prova pericial judicial, que os procedimentos remanescentes pretendidos — como mastopexia, lipoaspiração, enxertia, correção de lipodistrofias e técnicas adjuvantes — não tiveram demonstrada, no caso concreto, repercussão funcional, infecciosa ou terapêutica suficiente para impor cobertura obrigatória.

A embargante pretende, em verdade, que prevaleça a leitura probatória que lhe favorece, em substituição àquela adotada pelo colegiado, o que caracteriza nítida pretensão de rejulgamento.

A aplicação do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça também foi enfrentada de modo direto. O acórdão reconheceu que é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada ao paciente pós-bariátrico, mas assentou que tal obrigatoriedade não se estende automaticamente a todo e qualquer procedimento plástico subsequente à bariátrica, exigindo-se comprovação concreta de finalidade reparadora ou funcional.

Foi precisamente por essa razão que se manteve a distinção entre a abdominoplastia/dermolipectomia já autorizada e os demais procedimentos reputados predominantemente estéticos pela prova técnica. Não há, portanto, omissão ou contradição, mas aplicação da tese repetitiva às circunstâncias específicas dos autos.

Igualmente não há vício quanto à Lei n. 14.454/2022 ou aos precedentes invocados pela parte. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos, dispositivos legais ou julgados mencionados pelas partes, quando encontra fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

Deveras, o dever constitucional de fundamentação exige enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da causa, não a resposta individualizada a cada alegação lateral ou precedente trazido com finalidade persuasiva. No caso, o acórdão enfrentou a tese jurídica central e explicou por que, diante da prova pericial e das peculiaridades do caso concreto, não se configurou obrigação de cobertura dos procedimentos remanescentes.

Quanto ao pedido de intervenção do Ministério Público, também não se verifica omissão apta a justificar a integração do julgado.

Com efeito, a demanda versa sobre relação contratual entre beneficiária maior e capaz e operadora de plano de saúde, com pretensão de cobertura de procedimentos médicos e indenização por dano moral, matéria de natureza eminentemente individual e patrimonial. Não se identifica, no caso, interesse público primário, incapacidade civil, direito individual indisponível ou hipótese legal que imponha a atuação ministerial.

A invocação genérica da defesa da ordem jurídica não basta para atrair a intervenção do Ministério Público em toda demanda de saúde suplementar, sob pena de transformar em obrigatória uma atuação que a lei reserva a hipóteses específicas.

Ademais, eventual insurgência contra a qualidade da prova pericial, contra a nomeação da auxiliar do juízo ou contra o indeferimento de quesitos complementares deve ser examinada pelas vias processuais próprias, não constituindo, por si só, causa de intervenção ministerial obrigatória.

A contradição apontada pela embargante também não se configura. A contradição sanável por embargos de declaração é a interna ao próprio julgado, isto é, aquela existente entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre a conclusão judicial e a interpretação da parte acerca das provas ou do direito aplicável.

O acórdão adotou linha lógica uniforme: reconheceu a obrigatoriedade de cobertura apenas para procedimentos reparadores ou funcionais; verificou, com base na prova pericial, que os procedimentos remanescentes não tiveram tal natureza demonstrada; e, por consequência, manteve a improcedência dos pedidos. Não há incompatibilidade lógica a ser sanada.

Também não se constata obscuridade. A fundamentação expôs, com clareza, as razões pelas quais a conclusão pericial judicial prevaleceu sobre os documentos unilaterais e relatórios particulares apresentados pela autora, destacando que a mera indicação médica assistencial, embora relevante, não vincula automaticamente o julgador quando confrontada com prova técnica judicial idônea, produzida sob contraditório e sem demonstração concreta de vício invalidante.

Portanto, os embargos de
GLENDA SENA GOMES FONTES LEITE
não buscam propriamente integrar o acórdão, mas modificar o resultado do julgamento mediante reexame do conjunto probatório, revaloração da prova pericial e rediscussão da natureza dos procedimentos postulados, providência incompatível com a via eleita.

No tocante ao prequestionamento, cumpre registrar que a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados não caracteriza omissão quando a matéria essencial foi efetivamente apreciada. Ressalta-se, ainda, que o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil supre eventual ausência de menção textual, bastando, para tanto, que tenha havido deliberação sobre o tema, como ocorreu.

Inexistente, pois, qualquer dos vícios passíveis de correção por meio dos embargos de declaração, e configurando-se o inconformismo da embargante como verdadeira tentativa de rediscutir o mérito, incabível nesta via, impõe-se a rejeição do recurso.

Passo ao exame dos embargos opostos por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, ao argumento de que o voto condutor consignou, equivocadamente, que o juízo de origem teria julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais, quando, em verdade, a sentença julgou integralmente improcedentes os pedidos formulados pela autora, apenas registrando que determinados procedimentos haviam sido autorizados administrativamente pela operadora.

Assiste-lhe razão
.

Do cotejo entre o acórdão embargado e a sentença de primeiro grau, verifica-se que houve inexatidão material na descrição do resultado do julgamento originário.

Com efeito, embora o voto tenha feito referência à procedência parcial dos pedidos para cobertura de abdominoplastia, a sentença transcrita no próprio acórdão é expressa ao afirmar que, “
com suporte no artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em sede de inicial
”, consignando apenas que os procedimentos de dermolipectomia abdominal, reconstrução de parede abdominal e drenagem linfática já haviam sido autorizados pela ré.

Trata-se, portanto, de erro material manifesto, perceptível por simples cotejo entre a fundamentação do voto e o teor da sentença, sem qualquer repercussão sobre a conclusão do julgamento.

A correção ora realizada não altera o dispositivo do acórdão, tampouco modifica o resultado do julgamento da apelação, pois permanece íntegra a conclusão de desprovimento do recurso e de manutenção da sentença de improcedência.

Assim, onde constou que “
o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a obrigação da requerida em autorizar a cobertura da cirurgia reparadora de abdominoplastia
”, deve constar que o juízo de origem
julgou improcedentes os pedidos iniciais, registrando que os procedimentos de dermolipectomia abdominal, reconstrução de parede abdominal e drenagem linfática já haviam sido autorizados pela requerida na via administrativa
, razão pela qual não remanesceu resistência quanto a tais itens, e afastando, quanto aos demais procedimentos, a obrigatoriedade de cobertura por reputá-los de natureza predominantemente estética.

Acolhem-se, portanto, os embargos de declaração da
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
apenas para corrigir erro material, sem atribuição de efeitos infringentes.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
GLENDA SENA GOMES FONTES LEITE
e
ACOLHO
parcialmente os embargos de declaração opostos por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, tão somente para sanar erro material no acórdão embargado, nos termos acima consignados, sem alteração do resultado do julgamento.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026